Tribunal: TJMT
Processo: 1026569-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1026569-43.2020.8.11.0000 – Alto Garças
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c declaração de prática comercial abusiva e liberação de reserva de margem consignável c/c repetição de indébito c/c dano moral que lhe move Luzia Borges Lopes, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 15.694,06 (quinze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e seis centavos).
Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a multa diária aplicada se mostra excessiva, em flagrante afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ocasionar o enriquecimento ilícito da agravada. Assevera que o prazo concedido para o cumprimento da decisão é exíguo, tendo em vista a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos.
Pugna pela dilação do prazo para o cumprimento da obrigação e pelo afastamento da multa diária fixada, ou, subsidiariamente, por sua minoração. Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil, diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para a suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora, tendo a douta magistrada fundamentado que identificou a probabilidade do direito deduzido e o perigo de dano, tendo em vista que “a parte requerente é pessoa idosa e os descontos, aparentemente indevidos, são efetuados diretamente de verba alimentar previdenciária” (id. 70514459).
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator